Tribunal: CARF
Processo: 15444.720218/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 13/10/2017, 01/10/2018, 21/11/2018
TRIBUTAÇÃO REFERENTE À COFINS-IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO IMPORTADO DEFINE ENQUADRAMENTO COMO CORRENTES DE GASOLINA. PRODUTO SUBMETIDO À ATIVIDADE DE REFINO. NÃO CABIMENTO DA REGRA PREVISTA NO § 8o DO ART. 8o DA LEI No 10.865/2004.
A nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias de petróleo, mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como produtos de seu refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou de óleo diesel, para os efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, de modo que sua tributação deve seguir a regra geral, com a utilização, para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e para a CofinsImportação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004. Crédito tributário exonerado e recurso de ofício interposto.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 13/10/2017, 01/10/2018, 21/11/2018
TRIBUTAÇÃO REFERENTE AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO IMPORTADO DEFINE ENQUADRAMENTO COMO CORRENTES DE GASOLINA. PRODUTO SUBMETIDO À ATIVIDADE DE REFINO. NÃO CABIMENTO DA REGRA PREVISTA NO § 8o DO ART. 8o DA LEI No 10.865/2004.
A nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias de petróleo, mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como produtos de seu refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou de óleo diesel, para os efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, de modo que sua tributação deve seguir a regra geral, com a utilização, para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e para a CofinsImportação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720218/2019-51
ACÓRDÃO
3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AXA OIL PETROLEO S.A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 13/10/2017, 01/10/2018, 21/11/2018
TRIBUTAÇÃO REFERENTE À COFINS-IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
PRODUTO IMPORTADO DEFINE ENQUADRAMENTO COMO CORRENTES DE
GASOLINA. PRODUTO SUBMETIDO À ATIVIDADE DE REFINO. NÃO
CABIMENTO DA REGRA PREVISTA NO § 8o DO ART. 8o DA LEI No
10.865/2004.
A nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias de
petróleo, mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como
produtos de seu refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou
de óleo diesel, para os efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
de modo que sua tributação deve seguir a regra geral, com a utilização,
para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e para a
CofinsImportação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do
caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004. Crédito tributário exonerado e
recurso de ofício interposto.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 13/10/2017, 01/10/2018, 21/11/2018
TRIBUTAÇÃO REFERENTE AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
PRODUTO IMPORTADO DEFINE ENQUADRAMENTO COMO CORRENTES DE
GASOLINA. PRODUTO SUBMETIDO À ATIVIDADE DE REFINO. NÃO
CABIMENTO DA REGRA PREVISTA NO § 8o DO ART. 8o DA LEI No
10.865/2004.
A nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias de
petróleo, mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como
produtos de seu refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou
de óleo diesel, para os efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
2
de modo que sua tributação deve seguir a regra geral, com a utilização,
para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e para a
CofinsImportação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do
caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
Da fiscalização
Trata o presente processo de contencioso resultado de revisão aduaneira
levada a efeito em operações de importação da empresa AXA OIL PETRÓLEO
LTDA. Em apertada síntese, entendeu a fiscalização que a empresa fez
recolhimentos a menor do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação ao
utilizar as alíquotas ad-valorem previstas nos arts. 7o, I, e 8o, I e II, da Lei no
10.865/2004, quando deveria ter utilizados as alíquotas específicas previstas no §
8o do art. 8o, combinado com o artigo 23, da referida Lei. A diferença apurada
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
3
resultou no lançamento de créditos no valor de R$ 26.636.300,50, incluídos o
principal, juros e multas.
A autuada promoveu diversas importações por conta e ordem da
REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S/A, CNPJ 33.412.081/0001-96,
responsável solidária do crédito lançado no processo administrativo no
15444.720150/2019-18. Além daquelas, registrou três importações por conta
própria, DI’s 17/1766418-2, 18/1794680-5 e 18/2141905-9, objetos desta
autuação.
Todas as operações de importação mencionadas foram objeto de um
mesmo procedimento fiscal que culminou com a lavratura de dois autos de
infração: o que originou o mencionado processo administrativo
no15444.720150/2019-18 e o objeto do presente processo. O produto importado
por meio das operações fiscalizadas foi Nafta, classificada no código NCM
2710.12.49 e descrita como:

Os principais normativos relacionados à matéria são abordados a seguir. O
art. 8o da Lei no 10.865/2004 trata de tributação do PIS/Pasep-Importação e da
CofinsImportação da seguinte forma:
“Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base
de cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas: (Redação dada
pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3o , de: (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a
CofinsImportação; e (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
[...]
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo
diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de
petróleo e gás natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
4
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume
do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta Lei, independentemente
de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e
pagamento ali referido.” (destaquei)
A Lei no 10.336/2001, tratando da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), traz uma definição para o que seriam “correntes" de gasolina:
“Art. 3o A Cide tem como fatos geradores as operações, realizadas
pelos contribuintes referidos no art. 2o, de importação e de
comercialização no mercado interno de:
I – gasolinas e suas correntes;
II - diesel e suas correntes;
[...]
§ 1o Para efeitos dos incisos I e II deste artigo, consideram-se
correntes os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e os
hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural utilizados em
mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, de
conformidade com as normas estabelecidas pela ANP.” (destaquei)
A Resolução da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bioconbustível
(ANP) no 05/2012 define formulação de combustíveis como a “produção de
combustível líquido, exclusivamente por mistura mecânica de correntes de
hidrocarbonetos líquidos” e prevê a possibilidade das refinarias de petróleo
exercerem a atividade de formulação de combustíveis, conforme a seguir:
“Art. 2o Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as
seguintes definições:
[...]
VII - Formulação de Combustíveis: produção de combustível líquido,
exclusivamente
por
mistura
mecânica
de
correntes
de
hidrocarbonetos líquidos.
[...]"
“Art. 15. As refinarias de petróleo e centrais de matéria-prima
petroquímica com suas atividades autorizadas pela ANP poderão
exercer a atividade de formulação de combustíveis.”
Segundo concluiu a fiscalização, à luz dos aludidos normativos, a nafta
importada pela fiscalizada era totalmente utilizada pela REFINARIA DE PETRÓLEO
DE MANGUINHOS S/A, na produção de gasolina, o que implicaria deduzir que o
produto importado tratava-se de uma corrente de hidrocarboneto e que esta
atuava portanto como formulador de combustível. Aduziu também que mesmo se
tivesse sido utilizada como insumo no processo industrial de refino, não restaria
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
5
excluída a possibilidade da nafta importada ter sido posteriormente utilizada para
produção de gasolina por mistura mecânica na sua formulação
Ao final, definiu a questão com o entendimento de que a legislação leva em
conta a mera possibilidade, não importando se a nafta foi efetivamente utilizada
na produção de gasolina, passando ou não previamente por um processo de
destilação ou outro procedimento, bastando, por outro lado, que exista a
possibilidade de ser utilizada em mistura mecânica para a produção de gasolina
para que seja considerada uma corrente de gasolina.
Para reforçar seus argumentos, a fiscalização recorreu ainda à previsão de
marcação de hidrocarbonetos líquidos não destinados à formulação de gasolina
ou diesel para fins de dispensa de pagamento da CIDE prevista nos §§ 3o e 4o do
art. 5o da Lei no 10.336/2001, concluindo que, uma vez que a nafta importada não
foi marcada, presume-se a sua utilização na formulação de gasolina e,
conseqüentemente, a sua tributação referente ao PIS/Pasep-Importação e à
Cofins-Importação na forma prevista no § 8o do art. 8o da Lei no 10.865/2004
De fato, tem-se que a nafta importada não fora objeto de marcação junto à
ANP, conforme demonstrado nos autos. Desta forma, a fiscalização entendeu
tratar-se de nafta definida como corrente de gasolina e apurou as contribuições
para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação com alíquotas específicas, por
unidade de volume do produto, na forma do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865/2004,
com a redução prevista no § 5o do art. 23, inciso I, daquela lei, implementada
pelos Decretos no 5.059/2004, no 8.395/2015 e no 9.101/2017, o que culminou no
auto de infração atacado.
Da impugnação
A interessada AXA OIL PETRÓLEO LTDA tomou ciência do auto de infração
aos 01/11/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem às e-fls.
727 e apresentou impugnação em 03/12/2019 (e-fls. 735 a 751).
Em sua defesa, a impugnante argumenta, em síntese:
1. Que importou, por conta e ordem de REFINARIA DE PETRÓLEO DE
MANGUINHOS S/A, produto conhecido como NAFTA classificado no código
NCM 2710.12.49.
2. Que o produto importado consiste em insumo utilizado para a realização
de refino de petróleo e conseqüentemente a produção de combustíveis.
3. Que o termo “correntes” (de gasolina) expresso no § 8o do art. 8o da Lei
no 10.865/2004 está associado a insumos utilizados pelos formuladores de
combustíveis líquidos para a produção de gasolina.
4. Que os hidrocarbonetos de petróleo e nafta utilizados como insumo
pelas refinarias não se amoldam na definição de correntes.
5. Que a atividade exercida pela adquirente é a de refino e não a de
formulação de combustíveis.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
6
6. Que o legislador teria optado por delegar à ANP a tarefa de definição do
termo “correntes” e que esta o teria associado a insumos adquiridos por
formuladores de combustíveis, nunca por refinarias.
7. Que além do erro quanto à forma de tributação cometido pela
fiscalização, a multa de 75% sobre o valor devido a título de principal a ela
imputada apresenta caráter confiscatório, o que é vedado pela CF/88.
Apresenta, dentre outros documentos, Ofício e Memorando por meio de
que considera que a ANP se manifesta em sentido favorável ao seu entendimento.
Destaque-se ainda relatório de vistoria técnica por meio de que a ANP atesta o
exercício da atividade de refino pela REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS
S/A.
Ao final, requer nos seguintes termos:
“Diante do demonstrado e comprovado, a Impugnante requer seja
cancelado integralmente o Auto de Infração, haja vista a mercadoria
importada pela Impugnante e aqui autuada se tratar de insumo que é
levado ao refino, conforme já definido pela ANP (Docs. nos 02 e 03), órgão
responsável pelo preenchimento da norma tributária em branco, quando
da classificação do termo correntes.
Subsidiariamente, caso superados os argumentos supra, seja, ao menos,
revista a multa aqui aplicada, ante seu caráter confiscatório.”
Dos “embargos” da unidade preparadora
Foi efetivada a juntada aos autos do presente processo, mediante
solicitação da unidade da RFB responsável pela lavratura do auto de infração sob
análise, de petição identificada como “Embargos de Unidades Preparadoras Rfb”
(e-fls. 856 a 860). No referido documento, a autoridade fiscal solicita
esclarecimento a respeito da fundamentação da decisão formalizada por meio do
Acórdão no 11-66.603-6, desta 6a Turma de Julgamento da DRJ/REC, tendo em
vista entender não ter ficado evidente o completo enfrentamento de todos os
elementos probatórios, de fato e de direito, apontados nos autos.
O aludido Acórdão foi proferido por ocasião do julgamento em primeira
instância administrativa do processo administrativo no 15444.720150/2019-18,
referente às operações de importação de Nafta realizadas pela AXA em que a
REFINARIA DE MANGUINHOS figurou como adquirente por conta e ordem, já
mencionado anteriormente. Em tal julgamento, decidiu esta Turma pela
improcedência do lançamento fiscal e recorreu de ofício da decisão.
A autoridade fiscal questiona em síntese os seguintes pontos:
1) O Acórdão aproveita da Solução de Consulta COSIT no 310, de
18/12/2019, formulada pela REFINARIA MANGUINHOS quando a AXA já
tinha sido submetida a procedimento fiscal, que se iniciou aos 15/04/2019.
Entretanto, conforme regramento do art. 52, inc. II, do Decreto no
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
7
70235/1972, tal consulta não poderia produzir efeitos para o presente
processo, haja vista ter sido formulada após início da ação fiscal.
2) O Acórdão não leva em consideração as conclusões constantes da
Solução de Consulta COSIT no 145, de 17/04/2019, que entende apresentar
conclusão oposta à constante da referida Solução de Consulta no 310, de
12/12/2019.
3) O conceito da Nafta como uma corrente de gasolina repousa na
possibilidade de ser utilizada em mistura mecânica para a produção de
gasolina.
4) Em que pese o entendimento acima, a fiscalização teria comprovado, por
meio da Planilha Consolidada de Produção de Derivados de Petróleo da
Refinaria Manguinhos, constante do relatório de fiscalização, que
praticamente 100% da nafta importada pela Refinaria no período de 2016 a
2019 foi utilizada na produção de Gasolina tipo A.
5) A ANP informou, por meio do Ofício no 9/2019/SBQCGC/SBQ/ANP-RJ-e,
que a Nafta importada se destina à formulação de combustíveis, o que
parece não ter sido levado em consideração no acórdão.
6) Não se pode confundir os conceitos de estabelecimento e atividade
exercida. Embora uma refinaria apresente capacidade de refino em sua
planta industrial, isso não a incapacita de formular combustíveis através de
simples mistura mecânica.
7) Conforme consta dos autos, as características da Nafta importada
indicam que a utilização de mistura mecânica é suficiente para a produção
de gasolina, não necessitando processo mais complexo de refino. É o que
importa relatar.
Passa-se ao voto.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a DRJ deu provimento a impugnação da
ora Recorrente e, de conseguinte, cancelou o lançamento. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 13/10/2017, 01/10/2018, 21/11/2018
TRIBUTAÇÃO REFERENTE À COFINS-IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
IMPORTADO DEFINE ENQUADRAMENTO COMO CORRENTES DE GASOLINA.
PRODUTO SUBMETIDO À ATIVIDADE DE REFINO. NÃO CABIMENTO DA REGRA
PREVISTA NO § 8o DO ART. 8o DA LEI No 10.865/2004.
A nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias de petróleo,
mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como produtos de seu
refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou de óleo diesel, para os
efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, de modo que sua tributação
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
8
deve seguir a regra geral, com a utilização, para a Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e para a CofinsImportação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no
inciso I do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004. Crédito tributário exonerado
e recurso de ofício interposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2017, 01/10/2018, 21/11/2018
TRIBUTAÇÃO REFERENTE AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
IMPORTADO DEFINE ENQUADRAMENTO COMO CORRENTES DE GASOLINA.
PRODUTO SUBMETIDO À ATIVIDADE DE REFINO. NÃO CABIMENTO DA REGRA
PREVISTA NO § 8o DO ART. 8o DA LEI No 10.865/2004.
A nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias de petróleo,
mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como produtos de seu
refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou de óleo diesel, para os
efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, de modo que sua tributação
deve seguir a regra geral, com a utilização, para a Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e para a CofinsImportação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no
inciso I do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A matéria foi devolvida ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscal para
confirmação do julgado.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se do relatório que toda a cobrança objeto do auto de infração
(diferença de PIS-importação e Cofins-importação sobre a Nafta código NCM 2710.12.49), foi
extinta pela DRJ por ocasião do julgamento da impugnação da empresa, ora Recorrida.
Com isso, a empresa foi exonerada ao pagamento de R$ 36.096.952,85 e decisão da
DRJ submetida a remessa necessária.
Em vigor desde 01/02/2023, a Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento o valor exonerado pela
DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo disposto Súmula CARF no 103, infra
transcrita:
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
9
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Nesse sentido, voto pelo conhecimento do Recurso de Ofício (remessa necessária).
Sem delongas, o principal ponto para o deslinde do litígio é certificar se a nafta
importada é para produção de gasolina e correntes ou não e, assim, certificar a alíquota aplicável
se ad valorem (inciso I do caput do art. 8o da Lei no 10.865/2004) ou a da regra geral.
A matéria foi muito bem delimitada e conduzida pela DRJ que, por sua vez
caminhou alinhada a Solução de Consulta Cosit no 310 de 18 de dezembro de 2019, na qual
figurou como consulente a empresa Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A, responsável
solidária nos presentes autos.
No Parecer foi definido o alcance da definição “correntes”, restando claro que a
nafta não se confunde com a gasolina para fins de aplicação do art. 8o da Lei no 10.865/20041,
destaco o seguinte ponto do Parecer:
29. Assim, a nafta petroquímica importada utilizada como insumo em refinarias
de petróleo, mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel como
produtos de seu refino, não pode ser considerada corrente de gasolina ou de
óleo diesel, para os efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, de modo
que sua tributação deve seguir a regra geral, com a utilização, para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e para a Cofins-Importação, das
alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do caput do art. 8o da Lei no
10.865, de 2004. (grifos nossos)
A decisão ainda se alinha ao pronunciamento do judiciário no bojo do Agravo de
Instrumento
no
0016785-90.2015.4.03.0000/SP
(processo
de
origem
no
0001754-
51.2015.4.03.6104), de autoria da empresa Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A
(responsável solidária - Recorrida). A referida empresa logrou êxito obtendo tutela jurisdicional
para recolher os tributos inerentes a importação da nafta nos moldes do § 8o do art. 8o da Lei no
10.865/2004 e, por isso, a União Federal agravou da decisão, que mantida incólume em grau
recursal (trânsito em julgado em 2017). Colaciono a ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE CONDICIONA
O CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA À ADIÇÃO COMPULSÓRIA DE
MARCADORES NOS INSUMOS IMPORTADOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE
IMPÕE OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA IMPETRANTE.
RECURSO PROVIDO - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO
em face da r. decisão judicial concessiva da antecipação da tutela judicial para

1 § 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de
petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta Lei,
independentemente de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido. (Vide
Medida Provisória no 1.157, de 2023)
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
10
declarar a inaplicabilidade do artigo 8o, § 8o, da Lei no 10.865, de 30.4.2004,
quanto à incidência da contribuição PIS/COFINS - importação, e, ainda, quanto ao
recolhimento da CIDE-Combustíveis sobre os insumos de que tratam os itens NCM
2710.12.49 (Naftas, outras) e NCM 2707.99 (óleos com predomínio de
constituintes aromáticos, outros, outros, outros), sujeitando-os à metodologia de
incidência aplicável à matérias-primas em geral, inclusive a respeito da
sistemática de não-cumulatividade.
- A UNIÃO pretende exercer o seu direito de exigir tributos sobre NAFTA (NCM
2710.12.49 - Outras) e AROMÁTICOS (NCM 2707.99.90), especialmente das
contribuições ao PIS/COFINS na importação, na forma do artigo 8o, § 8o, da Lei
n. 10.865, de 30.4.2004, bem como da CIDE-Combustíveis, com fulcro nos artigos
2o e 3o da Lei n. 10.336, de 19.12.2001.
A questão de fundo envolve a classificação química da NAFTA (NCM 2710.12.49 -
Outras) e dos AROMÁTICOS (NCM 2707.99.90), eis que as partes litigam a respeito
da inclusão ou não desses produtos nas chamadas CORRENTES DE GASOLINA.
- A UNIÃO defende a tese da incidência fundamentada em conceitos
absolutamente técnicos, eis que afirma categoricamente que a NAFTA é um
hidrocarboneto líquido derivado de petróleo, e assim, ao lado dos AROMÁTICOS,
deveria ser classificada como correntes de gasolina independentemente de sua
destinação ou utilização. Porém, a conclusão da agravante não pode ser extraída
das normas do artigo 8o, § 8o, da Lei n. 10.865, de 30.4.2004, e dos artigos 2o e 3o
da Lei n. 10.336, de 19.12.2001), eis que ao estabelecerem a hipótese de
incidência tributária não fizeram referência expressa à NAFTA e aos AROMÁTICOS.
- O elemento objetivo dos fatos geradores das contribuições do PIS/COFINS-
importação e da CIDE-importação recai, expressamente, sobre as "gasolinas e
suas correntes". Não há menção à NAFTA ou aos AROMÁTICOS, razão por que não
cabe ao interprete incluí-los no rol da incidência fiscal, pois não há suporte
jurídico válido para a interpretação nesse sentido, uma vez que não se trata de
evidenciar a vontade da lei ou do legislador, que não editou norma expressa sobre
o assunto, mas, isto sim, conhecer a natureza química dos componentes
envolvidos.
- Ademais a regra do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.336, de 19.12.2001, estabelece
que a incidência da CIDE no caso das chamadas "correntes" alcança "os
hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e os hidrocarbonetos líquidos
derivados de gás natural utilizados em mistura mecânica para a produção de
gasolinas ou de diesel, de conformidade com as normas estabelecidas pela ANP".
Dessa forma, o Legislador Federal fixou de antemão que seriam considerados para
fins de incidência tão somente as "correntes" resultantes de hidrocarburetos
formados a partir de mistura mecânica. Todavia, conforme se extrai dos autos, a
agravada constitui refinaria de petróleo e, no intuito de exercer a sua atividade
econômica, utiliza-se em seu parque industrial de processamento da matéria-
prima por colunas de destilação e não mecanicamente.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
11
- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário se apresenta afinada com a
razoabilidade da discussão posta nos autos originários, razão por que é de rigor a
manutenção da r. decisão agravada, concessiva da antecipação dos efeitos da
tutela judicial.
- Negado provimento ao agravo de instrumento. (grifos nossos)
Assim, com o fim de manter coerente e estabilidade das decisões proferidas pela
Autoridade Administrativa, a exemplo da Solução de Consulta supra citada, e até por concordar
com a decisão acertada da DRJ, que adoto as razões de decidir para solução do caso, com amparo
inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023:

A controversa consiste na aplicação do disposto no § 8o do art. 8o da Lei no
10.865/2004, que estabelece hipótese em que o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-
Importação devem ser tributados com base em alíquotas específicas, calculadas
por unidade de volume do produto, em lugar da tributação com base em
alíquotas ad-valorem, conforme tratado nos arts. 7o e 8o, caput, da referida
norma.
Para deslinde da questão, uma vez que a nafta não se confunde com
gasolina, mas existe a possibilidade de ser considerada uma corrente daquela, faz-
se mister discorrer sobre as correntes de gasolina de que trata o § 8o do referido
art. 8o da Lei no 10.865/2004:
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo
diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de
petróleo e gás natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume
do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta Lei, independentemente
de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e
pagamento ali referido.” (destaquei)
Tem-se que a correta definição do alcance da expressão “correntes” (de
gasolinas) de que trata o dispositivo legal em comento foi abordada na Solução de
Consulta no 310 – COSIT, de 18/12/2019, cujo interessado questionador foi a
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A, responsável solidária do auto de
infração ora contestado. Uma vez que adota-se aqui posicionamento concordante
com o entendimento manifestado por aquela Coordenação Geral de Tributação,
passa-se a transcrever excerto decisivo da referida Solução de Consulta para a
deslinde da presente controversa:
“Em que pese a Lei no 10.865, de 2004, não ter definido o que deve ser
entendido como "correntes", isso foi feito pela lei instituidora da Cide-
Combustíveis, em caso idêntico ao da Lei no 10.865, de 2004. Assim definiu
o § 1o do art. 3o da Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001:
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
12
3o A Cide tem como fatos geradores as operações, realizadas
pelos contribuintes referidos no art. 2o, de importação e de
comercialização no mercado interno de:
I – gasolinas e suas correntes;
II - diesel e suas correntes;
III – querosene de aviação e outros querosenes;
IV - óleos combustíveis (fuel-oil);
V - gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e
de nafta; e
VI - álcool etílico combustível.
§ 1o Para efeitos dos incisos I e II deste artigo, consideram-se
correntes os hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo e os
hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural utilizados em
mistura mecânica para a produção de gasolinas ou de diesel, de
conformidade com as normas estabelecidas pela ANP. [sem grifo
no original]
24. Apesar de tal conceito legal ser perfeitamente aplicável ao caso em tela,
cabe mencionar a definição de "correntes intermediárias" estabelecida pela
Agência Nacional do Petróleo (ANP), na Resolução ANP no 16, de 10 de
outubro de 2010:
Correntes Intermediárias: são as correntes geradas em Unidades
de Processo de Refinaria de Petróleo ou Unidades de
Processamento de Gás Natural, que são processadas ou tratadas
em outras Unidades de Processo desses complexos industriais ou
são misturadas para a formulação de combustíveis. [sem grifo no
original]
25. Observa-se daí que o termo "corrente", na indústria do petróleo, tem
um significado amplo, representando qualquer fluxo líquido ou gasoso de
hidrocarbonetos parte do processo de refino do petróleo ou do
processamento de gás. As denominadas correntes intermediárias são uma
classe específica de correntes que não são produtos finais (por isso
intermediárias) e que serão processadas ou tratadas em outras Unidades de
Processo ou misturadas na formulação de combustíveis.
26. Contudo, para efeitos de aplicação do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865,
de 2004 (alíquotas ad rem na importação), o uso do termo "correntes" (de
gasolina e de óleo diesel) deve ser feito de modo mais restrito, conforme o
estabelecido no § 1o do art. 3o da Lei no 10.336, de 2001.
27. Assim, quando o legislador se refere a "gasolina e suas correntes" e a
"óleo diesel e suas correntes", ele está se referindo a misturas de
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
13
hidrocarbonetos líquidos, de fluxos internos ou efluentes de Unidades de
Processo de Refinaria, com composição semelhante à da gasolina ou do
óleo diesel, e que poderiam resultar, por meio de um simples processo
mecânico de mistura, sem a necessidade de processos industriais mais
elaborados, a exemplo do craqueamento, em misturas de hidrocarbonetos
com a especificação técnica da gasolina ou do óleo diesel.
28. Isso quer dizer que, para efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de
2004 (tributação com alíquotas ad rem), é a destinação dada ao produto
que vai determinar se se trata ou não de uma corrente de gasolina ou de
óleo diesel, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 10.336, de 2001. Se for
utilizado na formulação de gasolina ou de óleo diesel, por meio de um
simples processo mecânico de mistura, será considerado uma corrente de
gasolina ou de óleo diesel. Se for utilizado na produção de derivados de
petróleo, mesmo de gasolina ou de óleo diesel, em um processo industrial
mais sofisticado, normalmente em refinarias de petróleo, o produto não é
considerado uma corrente de gasolina ou de óleo diesel.
29. Assim, a nafta petroquímica importada utilizada como insumo em
refinarias de petróleo, mesmo que venha a produzir gasolina ou óleo diesel
como produtos de seu refino, não pode ser considerada corrente de
gasolina ou de óleo diesel, para os efeitos do § 8o do art. 8o da Lei no
10.865, de 2004, de modo que sua tributação deve seguir a regra geral, com
a utilização, para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e para a
Cofins-Importação, das alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do
caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004.
Nota-se que o que o legislador buscou equiparar à gasolina, em termos de
tributação para o PIS/Pasep-Importação e para a Cofins-Importação, empregando
o conceito de “correntes” (gasolinas e suas correntes), foram as correntes de
hidrocarbonetos utilizadas em simples processos de mistura mecânica, sem a
necessidade de processos industriais mais elaborados, para a obtenção de
gasolina. Destaque-se que o conceito legal de “correntes”, definido no § 1o do art.
3o da Lei no 10.336/ 2001, não contempla a hipótese de mera “possibilidade",
diferentemente de como entendeu a fiscalização.
A utilização do produto é que o caracteriza ou não como correntes de
gasolina. Caso seja importado para utilização na formulação de gasolina por meio
de um simples processo de mistura mecânica, será enquadrado no conceito de
correntes de gasolina. Em caso contrário, ou seja, sendo necessário o emprego de
processos industriais mais elaborados, como é o caso do “refino por destilação
atmosférica direta”, foge do conceito legal estabelecido no § 1o do art. 3o da Lei
no 10.336/2001, estando submetido à “regra geral” de tributação do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação com incidência de alíquota ad valorem, tal
como tratado no art. 8o, caput, da Lei no 10.865/2004.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
14
Diferentemente do que entendeu a fiscalização, não importa se, após a
atividade de refino, são geradas correntes intermediárias que possam vir a ser
utilizadas na formulação de gasolina. Assim como concluiu a COSIT na aludida
Solução de Consulta, a importação de nafta petroquímica, para utilização como
insumo de refinaria de petróleo, é tributada pela Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e pela Cofins-Importação com a incidência das alíquotas ad valorem
estabelecidas no inciso I do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004.
Destaque-se que a conclusão não diz respeito à importação promovida por
refinaria de petróleo e sim à importação de produto para utilização como insumo
de refinaria de petróleo, estando portanto implícito o exercício da atividade de
refino por ela realizada e não a simples formulação de combustível. Assim, em
que pese a previsão de refinarias de petróleo poderem exercer a atividade de
formulação, tal como levantado pela fiscalização, caso o produto importado seja
submetido a processos industriais elaborados típicos do refino, não se há de
aplicar o disposto no § 8o do art. 8o da Lei no 10.865/2004, não importando se, ao
final do refino, será transformado em gasolina.
Em outra Solução de Consulta COSIT, agora a de no 145, de 17/04/2019,
aquela Coordenação também manifestou entendimento coerente com o aqui
apresentado, conforme excerto de sua ementa a seguir
“IMPORTAÇÃO. NAFTA PETROQUÍMICA. REGRA ESPECÍFICA. CRÉDITO.
As variações de nafta petroquímica que se caracterizarem como correntes
de gasolina ou de óleo diesel devem ser tributadas na forma da legislação
relativa a tais correntes, e não na forma da legislação referente à nafta.
Entretanto, aplicase a regra geral do art. 8o, “i”, da Lei no 10.865, de 2004,
na importação da nafta que não se caracterize como corrente de gasolina
ou corrente de óleo diesel e se destine à formulação de tais combustíveis.
A nafta petroquímica destinada à formulação de gasolina ou de óleo diesel
é classificada como “corrente de gasolina” ou “corrente de óleo diesel”
quando passível de utilização por mera mistura mecânica para a produção
de gasolina ou de diesel, respectivamente, em consonância com as normas
estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo- ANP.”.
Fica evidente que a nafta, mesmo que destinada à formulação de gasolina
ou óleo diesel, pode não se caracterizar como corrente de gasolina ou corrente de
óleo diesel, situação em que deve ser tributada com base na regra geral do art. 8o,
I, da Lei no 10.865/2004, quando não passível de utilização por mera mistura
mecânica para a produção desses combustíveis. Note-se que está se falando de
nafta destinada à formulação desses combustíveis, mas o fato de passarem ou
não por processos industriais mais elaborados antes da formulação do
combustível é que será decisório para a sua classificação como corrente.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
15
A Solução de Consulta COSIT no 145/2019 em comento detalha ainda o
tratamento dado à nafta petroquímica pela legislação da Contribuição para o
PIS/PasepImportação e da Cofins-Importação nos seguintes termos:
“17. Nesse ponto, merece destaque o tratamento dado à nafta
petroquímica pela legislação da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins- Importação. A expressão “nafta petroquímica” utilizada na
citada legislação é gênero que alcança tanto a nafta destinada às centrais
petroquímicas (e.g. art. 57 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
como a destinada à formulação de gasolina e óleo diesel (e.g. art. 8o, “I”, da
Lei no 10.865, de 2004). Entretanto, o caso concreto trazido à análise
restringe-se à importação de nafta para formulação de gasolina e de óleo
diesel, matéria que passa a ser tratada a seguir.
17.1. Inicialmente, ressalte-se que a nafta petroquímica destinada à
formulação de gasolina ou de óleo diesel pode ser classificada como
“corrente de gasolina” ou como “corrente de óleo diesel”, quando passível
de utilização por mera mistura mecânica para a produção de gasolina ou de
diesel, respectivamente, em consonância com as normas estabelecidas pela
ANP.
17.2. Nesta hipótese, as variações da nafta que se caracterizarem como
corrente de gasolina ou de óleo diesel devem ser tributadas na forma da
legislação relativa a tais correntes, como explanado anteriormente, e não
na forma da legislação relativa à nafta (regra geral de apuração). Isso
porque, ao igualar a tributação da importação das “correntes de gasolina” e
das “correntes de óleo diesel” à tributação da importação da gasolina e do
óleo diesel, o legislador pretendeu garantir que a tributação dos produtos
cujas constituições se assemelham em muito às dos citados combustíveis
fosse exatamente igual à tributação de tais combustíveis (tanto que podem
neles se transformar por mera mistura mecânica), evitando criar ou
permitir desequilíbrios nas cadeias econômicas correlatas
17.3. Por outro lado, a importação de nafta petroquímica que não seja
classificada como “correntes de gasolina” e “correntes de óleo diesel” deve
seguir a regra geral de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação exposta no art. 8o, “i”, da Lei no 10.865,
de 2004, devendo apurar os respectivos créditos conforme o art. 15, §3o,
do mesmo diploma legal.”
Didaticamente, pode-se separar então a nafta petroquímica quanto à sua
destinação em dois grupos:
a) Destinadas à formulação de combustíveis; e
b) Não destinadas à formulação de combustíveis.
Quanto às não destinadas à formulação de combustíveis, parece não restar
dúvidas quanto à tributação. Já em relação às destinadas à formulação de
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
16
combustíveis, precisa-se separá-las quanto às suas caracterizações em mais dois
tipos:
i. Correntes de gasolina ou óleo diesel; e
ii. Não-correntes de gasolina ou óleo diesel.
Do cruzamento das classificações, tem-se que o subgrupo das naftas “a)”
destinadas à formulação de combustíveis (gasolina ou óleo diesel) E “i.”
classificadas como correntes desses combustíveis tem a sua tributação com base
em alíquotas específicas, tal como previsto no § 8o do art. 8o da Lei no
10.865/2004. Por sua vez, o subgrupo das naftas “a)” igualmente destinadas à
formulação daqueles combustíveis, mas “ii.” não enquadradas no conceito de
correntes, segue a regra geral do caput do mesmo art. 8 o, com alíquotas ad
valorem.
Não assiste razão à fiscalização ao concluir, com base nos relatórios de
produção de derivados de petróleo extraídos, que a nafta importada pela
fiscalizada era totalmente utilizada pela refinaria adquirente na produção de
gasolina e que, assim, deduz-se que esta atuava como “simples” formulador de
combustível. De fato os relatórios demonstram que a quase totalidade dos
produtos elaborados no período analisado refere-se a gasolina tipo A, mas a
conclusão da fiscalização evidencia-se precipitada, senão vejamos.
Ora, a atividade de formulação de combustível, conforme definido na
Resolução ANP no 05/2012, consiste na produção de combustível líquido,
exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos,
conforme a seguir transcrito:
“Art. 2o [...] VII - Formulação de Combustíveis: produção de combustível
líquido, exclusivamente por mistura mecânica de correntes de
hidrocarbonetos líquidos".
Não assiste razão à fiscalização ao concluir, com base nos relatórios de
produção de derivados de petróleo extraídos, que a nafta importada pela
fiscalizada era totalmente utilizada pela refinaria adquirente na produção de
gasolina e que, assim, deduz-se que esta atuava como “simples” formulador de
combustível. De fato os relatórios demonstram que a quase totalidade dos
produtos elaborados no período analisado refere-se a gasolina tipo A, mas a
conclusão da fiscalização evidencia-se precipitada, senão vejamos.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
17

Da mesma forma, tem-se por incongruente concluir que a falta da
marcação prevista para fins de possibilitar usufruir dispensa de pagamento da
CIDE, conforme §§ 3o e 4o do art. 5o da Lei no 10.336/2001, tem o condão de
determinar a caracterização do insumo como “correntes” de gasolina, de que
trata o § 8o do art. 8o da Lei no 10.865/2004, para fins de tributação do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação.
A aludida “marcação” consiste na aplicação de produtos químicos inertes,
adicionados em pequenas quantidades nas formulações, que permitem rastrear e
identificar a origem e a qualidade dos combustíveis, sem alterar as suas
propriedades físico-químicas. Vide a Resolução ANP no 3/2011:
“Art. 1o Fica instituído o Programa de Marcação Compulsória de Produtos
em todo o território nacional e regulamentados os termos e condições
dispostos no § 4o do art. 5o da Lei no 10.336, de 2001, que determina a
identificação mediante marcação dos hidrocarbonetos líquidos não
destinados à formulação de gasolina ou óleo diesel.
Art. 2o Para os fins desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes
definições:
[...]
II - produtos de marcação compulsória (PMC): Solventes e eventuais
derivados de petróleo indicados pela ANP;
III - marcador: substância identificável, qualitativa e quantitativamente, e
que, após adicionada aos PMC, resulte em concentração máxima de 1 ppm
para cada método analítico aprovado pela ANP, e não interfira nas
características físico-químicas e no grau de segurança para manuseio e uso
dos PMC, considerando-se Marcador único ou conjunto de Marcadores de
um mesmo fornecedor;” (destaquei)
A aludida Lei no 10.336/2001, trata em seu art. 5o, §§ 3o e 4o, da
possibilidade de dispensa, por meio de ato do Poder Executivo, de pagamento da
CIDE relativa a correntes de hidrocarbonetos líquidos não destinados à
formulação de gasolina ou diesel e da necessidade de “marcação” desses
produtos.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
18
“§ 3o O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento da Cide incidente
sobre as correntes de hidrocarbonetos líquidos não destinados à
formulação de gasolina ou diesel, nos termos e condições que estabelecer,
inclusive de registro especial do produtor, formulador, importador e
adquirente. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 4o Os hidrocarbonetos líquidos de que trata o § 3o serão identificados
mediante marcação, nos termos e condições estabelecidos pela ANP.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)” (destaquei)
Por sua vez, a formulação de combustíveis, tal como visto, nos termos da
Resolução da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bioconbustível (ANP) no
05/2012, consiste na “produção de combustível líquido, exclusivamente por
mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos”.
“VII - Formulação de Combustíveis: produção de combustível líquido,
exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos
líquidos."
Tem-se, assim, que a CIDE normalmente incide sobre as correntes de
hidrocarbonetos líquidos, conforme alíquotas definidas no art. 5o da Lei no
10.336/2001, e que os referidos §§ 3o e 4o, daquele artigo, estabeleceram a
possibilidade de dispensa de pagamento no caso ali especificado, o que foi
implementado pelo Poder Executivo por meio do Decreto no 4.940/2003.
Há de se destacar que, dentre as correntes de hidrocarbonetos líquidos,
existem as correntes de gasolina e outras correntes de hidrocarbonetos líquidos.
As correntes de gasolina, como visto anteriormente, com definição dada pelo § 1o
do art. 3o da lei em comento, são “...os hidrocarbonetos líquidos derivados de
petróleo e os hidrocarbonetos líquidos derivados de gás natural utilizados em
mistura mecânica para a produção de gasolinas [...], de conformidade com as
normas estabelecidas pela ANP".
Assim, como exceção ao pagamento da CIDE incidente sobre as correntes
de hidrocarbonetos líquidos, a legislação facultou ao Poder Executivo a sua
dispensa, mediante identificação por marcação, desde que não destinados à
formulação de gasolina ou diesel. Em outras palavras, as correntes de gasolina,
aquelas utilizadas em mistura mecânica para a produção de gasolinas
(formulação), não podem ser excepcionadas ao pagamento da CIDE e, portanto,
não estão sujeitas à marcação. Mais que isso, o art. 4o da Resolução ANP no
3/2011 expressamente veda a presença de marcador na gasolina:
“Art. 4o Fica vedada a presença de Marcador na gasolina, no óleo diesel e
no querosene de aviação.
Parágrafo único. A identificação da presença do Marcador na gasolina, no
óleo diesel ou no querosene de aviação, pelo método estabelecido pela
ANP, caracteriza infração à legislação vigente, sujeitando o infrator às
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
19
penalidades previstas na Lei no 9.847, de 1999, e no Decreto no 2.953, de
28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.”
De tal forma, pode-se inferir que a constatação de marcação de uma
corrente de hidrocarboneto líquido qualquer implica não ser esta uma corrente
de gasolina, posto que seria vedado marcá-la. Por outro lado, não se pode
concluir que diante de eventual constatação de corrente de hidrocarboneto
líquido não marcada necessariamente se trata de uma corrente de gasolina, pois,
como visto, o que confere tal classificação é a sua utilização em mistura mecânica
para a produção de gasolinas, sem submissão a processos industriais mais
elaborados, não a falta de marcação.
A questão da marcação ou não gera efeitos tributários diretos em relação à
dispensa de pagamento da CIDE. Já em relação à tributação do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, matéria discutida no presente processo, há
de se ter cautela com relação à atribuição de um possível efeito indireto, posto
que o § 8o do art. 8o da Lei no 10.865/ 2004 não guarda relação com a marcação,
mas sim com o conceito de correntes de gasolina.
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo
diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de
petróleo e gás natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume
do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta Lei, independentemente
de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e
pagamento ali referido.” (destaquei)
Desta forma, retomando a classificação didática sugerida anteriormente, a
nafta petroquímica “a)” destinada à formulação de gasolina, não pode ser objeto
de marcação, por força do aludido art. 4o da Resolução ANP no 3/2011,
independentemente de ser do tipo “i.” corrente de gasolina, ou do tipo “ii.” não-
corrente de gasolina.
Uma vez que não restou caracterizado se tratar de correntes de gasolina, a
nafta importada deve ter o tratamento dado pela regra geral, com a utilização das
alíquotas ad valorem estabelecidas no inciso I do caput do art. 8o da Lei no
10.865/2004, tal como fez a impugnante
Quanto à aplicação da multa de ofício correspondente a 75% do valor
devido a título de principal, tida por ela como de caráter confiscatório, sendo esta
decorrente do lançamento dos créditos relativos ao PIS/Pasep-Importação e à
Cofins-Importação, uma vez que estes são cancelados, automaticamente aquela
também o é, razão pela qual se abstém de apresentar maiores considerações às
alegações feitas a esse respeito.
Em relação aos aludidos “embargos” da unidade preparadora, têm-se que
tal petição não deve prosperar por duas razões:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
20
1) Falta de previsão legal para este tipo de recurso/manifestação em
relação à decisão proferida em primeira instância administrativa; e
2) A referida peça pretende discutir Acórdão de julgamento emitido no
curso de outro processo administrativo, já definitivamente julgado por esta
instância decisória.
Em que pese o descabimento do pleito, entretanto, tendo em vista a
enorme semelhança e a relação existente entre aquele e este processo,
considerando que as questões que geraram as dúvidas manifestadas podem
igualmente vir a ser incompreendidas em relação a este processo e buscando dar
a melhor clareza possível ao voto aqui manifesto, passase a apresentar
comentários pontuais relacionadas àqueles questionamentos expressos no
relatório inicial, mas aplicáveis, como não poderia deixar de ser, ao presente caso:
1) Em relação à impossibilidade de produção de efeitos da Solução de
Consulta COSIT no 310, de 18/12/2019, esclarece-se que tal decisão não foi
utilizada pela impugnante como base de seus argumentos de defesa e que a
autoridade julgadora, embora não esteja vinculada ao seu resultado no
presente julgamento, não se encontra impedida de adotar o mesmo
entendimento da COSIT em razão de ter formado a sua convicção no
mesmo sentido em que se pronunciou aquela coordenação.
2) Em relação às conclusões da Solução de Consulta COSIT no 145, de
17/04/2019, que, destaque-se, igualmente data de período posterior ao
início da ação fiscal, não há conflito algum com a Solução de Consulta no
310/2019, tal como evidenciado ao longo deste voto, que expressamente
tratou de ambas.
3) Em relação à classificação de nafta como uma corrente de gasolina,
acredita-se que tenha ficado claro que o produto importado que passa por
um processo de refino para só depois vir a ser utilizado na formulação de
gasolina não se enquadra no conceito de corrente de gasolina. Neste ponto,
recorre-se à consideração feita pela própria fiscalização que concluiu, em
relação à “intenção do legislador”, se um produto já é "quase" gasolina
(basta uma mera mistura mecânica para ganhar a forma final da gasolina),
então já será tributado como se o fosse. Acrescenta-se a este entendimento
que, se de outra forma, o produto precisa passar por um processo de refino
para poder ser utilizado na formulação de combustível, não há de seguir a
mesma regra.
4) As planilhas consolidadas de produção de derivado de petróleo não
comprovam que as naftas tenham sido utilizadas na formulação de gasolina
sem a submissão a um prévio processo de refino. Em sentido oposto, a
vistoria relatada pela ANP atesta o exercício da atividade de refino e ainda
esclarece que a nafta, especificamente, seria refinada e só posteriormente
utilizada na formulação de combustível. Desta forma, tem-se que a nafta
era submetida ao refino, de onde se extraía a corrente que, esta sim, seria
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.071 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720218/2019-51
21
utilizada para formulação de gasolina. Não há nada de errado em se
constatar que a refinaria produziu Gasolina tipo A, ela pode, tal como
conhecido pela fiscalização, exercer também a atividade de formulação.
Haveria algo de errado se, de outra forma, restasse comprovado que a
nafta importada teria sido utilizada na formulação do combustível sem ser
submetida a nenhum processo industrial mais elaborado, o que não
ocorreu.
5) Em relação à informação da ANP, por meio do Ofício no 9/2019/SBQ-
CGC/SBQ/ANP-RJ-e, de que a Nafta importada, por não ter sido marcada,
seria destinada à formulação (fabricação) de combustíveis, hipótese em que
a marcação é vedada, tratou-se de diferenciar a classificação da nafta em
função de sua destinação da sua classificação em função da caracterização
como corrente de combustível, ficando evidente que uma coisa não se
confunde com a outra. Assim, mesmo considerando a conclusão
manifestada pela ANP de que se trata de nafta destinada à formulação
(fabricação) de combustível, o que determinaria ser corrente ou não de
gasolina seria a necessidade de emprego de um processo industrial
elaborado prévio à simples mistura mecânica para a formulação do
combustível.
6) Em relação à possibilidade e capacidade de uma refinaria formular
combustíveis através de simples mistura mecânica, acredita-se não restar
dúvidas. Entretanto, considera-se os fatos de, por um lado a ANP ter
atestado o efetivo exercício da atividade de refino e, por outro, a falta de
qualquer elemento probatório capaz de demonstrar o contrário, ou seja,
que a refinaria não estava refinando os produtos e sim apenas formulando
gasolina a partir diretamente da matéria prima importada.
7) Não há elementos nos autos que demonstrem que a nafta importada,
por suas características próprias, seja necessariamente utilizada para a
formulação de combustíveis no estado em que se encontra, ou seja, que a
mistura mecânica é suficiente para a produção de gasolina, não
necessitando processo mais complexo como o de refino.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício mantendo
integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1022
DF CARF MF
Original